Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSE DIRETA DO BEM. FRUTOS CIVIS. USO EXCLUSIVO DO BEM. INDENIZAÇÃO. MONTANTE INFERIOR À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DECORRENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de arbitramento de indenização mensal em desfavor de ex-cônjuge, decorrente do exercício da posse direta e do uso exclusivo de bem imóvel adquirido na constância do matrimônio.
2. Com a dissolução da sociedade conjugal surge a necessidade de divisão da coisa comum e o quinhão de cada ex-cônjuge responde pela sua parte na despesa da divisão, nos termos da regra prevista no art. 1320, caput, do Código Civil. 2.1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que é legítima a pretensão, exercida pelo detentor de fração de imóvel, ao pagamento de indenização em virtude do uso exclusivo do bem pela parte adversa.
3. No caso, os "direitos aquisitivos" relativos ao imóvel em questão foram partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge. 3.1. Após o término do relacionamento, apenas o demandado continuou a arcar com as parcelas mensais relativas ao mútuo, motivo pelo qual é necessário verificar se o montante da prestação pecuniária aludida é superior ao valor que seria devido, à recorrente, como indenização pelo exercício exclusivo da posse direta. 3.2. A ora apelante trouxe aos autos o demonstrativo do valor estimado de aluguel de imóvel no mesmo condomínio, no importe de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). 3.3. A parcela alusiva ao mútuo em junho de 2024, mês da propositura da presente demanda, corresponde ao valor de R$ 2.217,27 (dois mil, duzentos e dezessete reais e vinte e sete centavos). 3.4. Diante desse cenário o apelado não deve indenizar a recorrente pelo uso exclusivo do imóvel, pois só haveria a obrigação de pagamento, ao alter, caso a parte virtualmente devida fosse superior ao coeficiente de 50% (cinquenta por cento) do valor da prestação mencionada.
4. Apelação conhecida e desprovida.